Tribunal: TJPA
Processo: 0811830-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811830-26.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BREVES

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALDERINA BAIA ARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela de urgência para garantir consulta médica especializada à assistida da Defensoria Pública, residente no Município de Breves, diante da ausência de atendimento local e de sua hipossuficiência.

A decisão agravada impôs ao Estado o dever de viabilizar a consulta no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, e ao Município, o dever de fornecer logística de transporte, alimentação e hospedagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser excluído da lide sob alegação de ilegitimidade passiva, em razão da gestão plena de saúde atribuída ao Município, e se é razoável a imposição de multa diária para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis por sua prestação (art. 196 da CF e Tema 793 do STF).

5. A gestão plena pelo Município não afasta a solidariedade entre os entes, não havendo fundamento jurídico para a exclusão do Estado da obrigação imposta.

6. A multa diária prevista para o descumprimento da decisão judicial (astreintes) é instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e está dentro dos parâmetros da razoabilidade, conforme autorizado pelo art. 537, §1º, I, do CPC.

7. Inexistência de determinação concreta de bloqueio de verbas, sendo a cominação de multa mera medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, não podendo o Estado eximir-se da obrigação sob alegação de gestão plena municipal. 2. A multa cominatória é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente estadual contra decisão do juízo de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer (nº 0801980-15.2024.8.14.0010), ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor da assistida Alderina Baia Ares, deferiu tutela antecipada para garantir o acesso a consulta médica especializada (mastologista), diante da inexistência do serviço na rede pública local e da hipossuficiência da autora.

Na petição inicial, a Defensoria Pública narrou que Alderina Baia Ares é portadora de patologia cuja complexidade demanda atendimento especializado em mastologia, inexistente no Município de Breves, onde reside.

Argumentou, ainda, que a autora não possui condições financeiras de custear a consulta em rede privada ou deslocamento para outros centros, requerendo que o Estado do Pará providenciasse o atendimento, além de que o Município arcasse com transporte, alimentação e hospedagem.

A decisão de 1º grau deferiu o pedido liminar, impondo ao Estado do Pará a obrigação de viabilizar, no prazo de 30 dias, a consulta médica especializada, sob pena de astreintes de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00. Determinou-se também ao Município o fornecimento da logística necessária.

Inconformado, o Estado interpôs agravo de instrumento, defendendo a sua ilegitimidade passiva, apontando que o Município de Breves possui gestão plena de saúde, e que a multa aplicada extrapola a razoabilidade.

O recurso foi conhecido e negado provimento, conforme decisão monocrática que reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a adequação da medida liminar ante a urgência do caso e a verossimilhança das alegações, com base no
Tema 793 do STF
e jurisprudência correlata.

Inconformado, o Estado interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos anteriores e defendendo pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

O Ministério Público não se manifestou em relação ao mérito do Agravo Interno.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Com base no Art. 1.021 conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, é imperioso registrar que a saúde é direito fundamental assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal e dever do Estado, nos termos do artigo 196, vejamos:

“Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

(...)

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Essa normatividade confere ao cidadão o direito à prestação integral e igualitária dos serviços de saúde, inclusive mediante medidas judiciais.

A jurisprudência do STF firmou, em sede de repercussão geral,
Tema 793,
(RE 855178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, julgado em 05/03/2015), que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde.

Tal compreensão decorre do princípio da cooperatividade administrativa (art. 23, II da CF) e da sistemática do SUS (Lei 8.080/1990), que prevê gestão descentralizada, com atribuições compartilhadas entre União, Estados e Municípios.

No caso dos autos, o Estado do Pará alega que o município possui gestão plena em saúde, e por isso pugnou pela sua ilegitimidade passiva na causa.

Entretando, o agravante não pode se utilizar desta premissa para se eximir em atender as necessidades dos mais vulneráveis.

Neste sentido, está E. Corte de Justiça reafirmou a solidariedade dos entes públicos, não cabendo a alegação de incompetência do Estado.

Podendo, posteriormente, em sentença o juízo direcionar eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, em favor daquele que arcou com o tratamento.

Em relação ao valor da multa aplicada, o art. 537, § 1º, I do CPC, que prevê que o juiz, poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso, a multa aplicada tem o condão de fazer com que o Estado de efetividade à tutela jurisdicional, e está dentro dos parâmetros de razoabilidade ao caso, conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça.

Vejamos a jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público desta E. Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PORTADOR DE CÂNCER DE PULMÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

II – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III –
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o recorrente e o Município de Altamira, através de suas Secretarias de Saúde, forneçam as diárias referentes ao tratamento do recorrido, diagnosticado com câncer de pulmão, devendo o referido tratamento ser realizado no Hospital Ophir Loyola, localizado na cidade de Belém;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808176-41.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Quanto à alegação de que não se poderia impor bloqueio de verbas públicas, cumpre esclarecer que não há determinação concreta de bloqueio judicial na decisão impugnada, mas tão somente cominação de multa como medida coercitiva de cumprimento da ordem judicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025